Tribunal: TJDFT
Processo: 0713145-89.2019.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DIREITO À INFORMAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração.
2 – Honorários advocatícios. Sucumbência mínima. Para os fins do disposto no art. 55 da Lei n. 9.099/1995, aplica-se o art. 86, parágrafo único, do CPC: “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”, por ser compatível com os princípios do art. 2o. da Lei de regência. A sucumbência do recorrido deu-se tão somente em relação ao termo inicial dos juros de mora, que representam pouco em relação ao principal. Assim, impõe-se a condenação de honorários advocatícios em desfavor do recorrente vencido, no percentual de 10% do valor da condenação.
3 – Recurso conhecido e provido.